Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DUTRA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada em desfavor de AGMAR DA SILVA DIAS. Na origem, o agravante ajuizou ação com pedido de reintegração de posse e indenização por danos morais e materiais, em desfavor do recorrido. Narrou que as partes permutaram um Caminhão VW/8150, ano 2020, de titularidade do autor, em uma posse de terreno no Sol Nascente, onde havia uma casa e que a manteve alugada para o réu. Um ano e meio após o negócio, pediu a casa para uso próprio e, enquanto realizava obras de melhoria, teve conhecimento que a titularidade da posse era controvertida, sendo procurado por terceiros que reivindicaram o imóvel e o ameaçaram. Por esses motivos, as partes teriam desfeito a permuta, retornando o caminhão à posse do autor e o imóvel foi restituído ao réu, ora agravado. Porém, antes que o autor transferisse o registro do caminhão perante o DETRAN, o agravado teria procurado o órgão de trânsito e cancelado o DUT. O agravado propôs, então, a compra do caminhão e pagou R$30.000,00 (trinta mil reais). Mas o autor exigiu, ainda, R$16.913,75 (dezesseis mil novecentos e treze reais e setenta e cinco centavos), montante que afirma ter gasto com a reforma da casa. Por não chegarem a um acordo, o autor restituiu ao réu R$20.000,00 (vinte mil reais), reteve R$10.000,00 (dez mil reais) e afirma que o requerido ainda lhe deve R$6.913,75 (seis mil novecentos e treze reais e setenta e cinco centavos), referente às melhorias que fez no imóvel. Inconformado, o réu teria retomado o veículo utilizando-se da chave reserva, de forma sorrateira e clandestina. O pedido liminar de reintegração de posse foi indeferido diante do entendimento de que o autor cumulou pedido indenizatório ao possessório, devendo o feito seguir o rito ordinário e, portanto, incabível a liminar na forma pretendida. Nas razões recusais, o agravante sustentou que a cumulação de pedidos não constitui óbice à concessão da liminar, conforme previsto no art. 327, §2o, do Código de Processo Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal com “a concessão da liminar, nos termos dos art. 562, caput, e 327, § 2o, do CPC, a fim que seja determinada a reintegração da posse do veículo, uma vez que resta demontrando todos os requisitos para a concessão da liminar” ou alternativamente, “a concessão da liminar com o emprego das técinas do rito especial, conforme preceitua o art. 327, § 2o, do CPC, requer seja o pedido analisado com base na tutela de urgência do rito comum” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 22846380. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na inicial, o autor requereu a liminar de reintegração de posse do veículo, porém formulou outros pedidos indenizatórios que não têm relação com a perda da posse do bem pretendido (ressarcimento de despesas com reforma de um imóvel, obrigação de restituir objetos que estavam no veículo, ressarcimento de multas pagas, dano moral etc.). Com a cumulação de pedidos de natureza possessória, processado sob o rito especial (artigos 560 a 566, CPC), e indenizatórios, que seguem o rito comum, o pedido liminar de reintegração de posse não pode prosperar, ante o óbice legal intransponível, estatuído pelo artigo 327, inciso III, § 2o, do CPC. Na presença de cumulação de pedidos, com procedimentos diversos e incompatíveis, deve prevalecer na espécie o rito comum, o que, por si só, impede a concessão da liminar pretendida, com fundamento no artigo 566, do CPC. Nesse sentido: (...) Portanto, deverá ser observado o procedimento comum e, por tal razão, indefiro a liminar requerida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Neste exame preliminar tenho como presentes os seus requisitos, ainda que para deferimento parcial do pedido. A pretensão liminar em questão, seja de natureza possessória, seja na condição de tutela de urgência não prescinde da demonstração da posse anterior e do esbulho. Na primeira hipótese, por ser requisito expresso da tutela possessória, conforme art. 561, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca do ônus para o autor de comprovar sua posse, o esbulho e a respectiva data, bem como a perda da posse. Na segunda hipótese – tutela de urgência – a demonstração dos mesmos elementos seria crucial para aferir a eventual probabilidade de êxito. Os fatos narrados revelam divergência entre os litigantes acerca dos efeitos do desfazimento da permuta anterior, estendendo os limites objetivos da demanda também à pretensão indenizatória. Mas é irrefutável a necessidade de assegurar o resultado prática da demanda, para no caso de eventual procedência do pedido. E isso será alcançado com a anotação do bloqueio de transferência do veículo junto ao seu cadastro, de modo inclusive a assegurar eventual interesse de terceiros, bem como para evitar sua circulação no curso da demanda. Se a plausibilidade do direito decorre dos efeitos da resolução do contrato, o perigo de demora sobressai do possível e eventual perecimento da coisa ou sua alienação a terceiros. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a anotação de restrição transferência do caminhão junto ao respectivo cadastro junto ao DETRAN, bem como para determinar que o réu se abstenha se circular com o veículo enquanto perdurar a demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada vez que descumprir a determinação judicial. Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão, para proceder o bloqueio judicial via RENAJUD. Intime-se o réu, pessoalmente para que se abstenha de circular com o veículo sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada violação da ordem judicial, bem como apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Dispensadas informações. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator